Tribunal: TJES
Processo: 5002070-81.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002070-81.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO CDC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DE VANIA SANTOS DE JESUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Vania Santos de Jesus (1ª embargante) e por Banco Bradesco S/A (2º embargante) contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores, reconheceu omissão no julgamento da apelação cível e, atribuindo efeitos infringentes, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, extinguindo o processo quanto a ele sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, especialmente à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição, para efeitos do art. 1.022, I, do CPC/2015, exige incompatibilidade interna entre proposições do julgado, o que não se verifica quando se aponta suposta afronta a provas, jurisprudência ou normas legais.

4.
A ilegitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, tampouco configurando “nulidade de algibeira”.

5.
A questão foi tempestivamente suscitada pelo Banco Bradesco S/A na contestação e reiterada em contrarrazões, afastando-se a alegação de preclusão.

6.
A menção no voto anterior à inexistência de preliminares não impede o exame posterior da ilegitimidade passiva, pois essa matéria integra o mérito do recurso de apelação, uma vez que preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos).

7.
Não há obscuridade ou omissão quanto à análise da responsabilidade solidária no âmbito da cadeia de consumo, tendo o acórdão fundamentado que a conduta danosa – negativa de cobertura securitária – decorreu exclusivamente de ato praticado pela seguradora.

8.
Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes.

9.
Quanto aos embargos opostos pelo Banco Bradesco S/A, verifica-se omissão quanto aos critérios de correção monetária e incidência de juros sobre os honorários advocatícios.

10.
A base de cálculo (R$ 48.770,30) deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E até 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, pelo IPCA, incidindo juros moratórios desde o trânsito em julgado, com aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Embargos de declaração da 1ª embargante conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do 2º embargante conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1.
A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de prévia arguição pelas partes.

2.
A ausência de análise da responsabilidade solidária na cadeia de consumo não configura omissão quando o acórdão examina a conduta individual dos fornecedores e conclui pela inexistência de nexo causal com o dano.

3.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, pelo IPCA, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos Embargos de Declaração de Vania Santos de Jesus e dar provimento aos Embargos de Declaração do Banco Bradesco S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois
embargos de declaração
, opostos por
Vania Santos de Jesus
(1ª embargante) e
Banco Bradesco S/A
(2º apelante), contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 13197724) que, à unanimidade de votos, deu provimento aos
embargos de declaração
opostos por
Bradesco Vida e Previdência S/A
e
Banco Bradesco S/A
.

Com tal desfecho, foi reconhecida a omissão no julgamento do recurso de
apelação cível
e, atribuindo excepcionais efeitos infringentes aos aclaratórios, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S/A
e, via reflexa, em relação a ele julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

1.
Embargos de Declaração de Vania Santos de Jesus

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª embargante, em suma, que o acórdão padece de
contradição
,
omissão
e
obscuridade
em relação aos seguintes pontos:
(i)
o acórdão que julgou a apelação cível consignou expressamente a inexistência de preliminares a serem examinadas, mas posteriormente, ao julgar os embargos de declaração, acolheu a tese de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco;
(ii)
a matéria estaria preclusa, por não ter sido arguida em sede de contrarrazões, configurando a chamada “nulidade de algibeira”;
(iii)
há omissão quanto à análise da responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, § único, e art. 25, § 1º) e de precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.344.478/SP), que estabelece a responsabilidade de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico que ostentam a mesma marca;
(iv)
há obscuridade quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva diante dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que preveem a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecedores.

Além disso, requer o pronunciamento expresso diversos dispositivos legais (CDC, arts. 4º, 6º, 7º, 25 e 47; e CPC, arts. 489, 492, 494, 502, 505, 508, 1.013 e 1.022) para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pela parte a seus aclaratórios, salta aos olhos a sua tentativa de, por via transversa, rediscutir o conteúdo meritório do julgamento que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A.

Não subsiste a alegada
contradição
que, para os fins do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Isso porque, não há contradição alguma no julgado ao reconhecer, em sede de embargos de declaração, a ocorrência de omissão no julgamento da apelação em relação a aventada ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, por duas razões fundamentalmente.

A uma, porque a ilegitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

A duas, porque a questão foi oportunamente suscitada pelo Banco Bradesco S/A, em trato preliminar, ao contestar os pedidos e reiterada em contrarrazões ao recurso de apelação, o que afasta por completo a tese de nulidade de algibeira.

E mais: a menção no voto condutor a ausência “
de
preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador
...” (Id 12288251) certamente não impede a posterior análise da matéria, à medida que a ilegitimidade de parte – quando for objeto de discussão em grau recursal – não constitui preliminar.

Afinal, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio
juízo de admissibilidade
(intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último, a exemplo da (i)legitimidade de parte.

Igualmente não reconheço a alegada
obscuridade
que, segundo a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

O acórdão foi suficientemente claro ao fundamentar a exclusão do Banco Bradesco S/A da lide, ao reconhecer que, muito embora a relação seja consumerista, faz-se “
imprescindível a individualização da conduta e a demonstração da prática ilícita em que cada um dos participantes incorreu
”.

No caso concreto, o fato gerador da pretensão indenizatória – a negativa de cobertura securitária – foi ato atribuível exclusivamente à seguradora,
Bradesco Vida e Previdência S/A
, perante a qual foi processado o aviso de sinistro, não sendo descortinado nexo de causalidade entre a conduta do Banco Bradesco S/A e o dano alegado pela autora.

Portanto, a fundamentação enfrentou a questão da cadeia de consumo e, em sentindo contrário ao pretendido pela embargante, concluiu pela ausência de participação da instituição financeira no ato ilícito específico que ensejou a propositura da ação.

Em suma: trata-se de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, para o que não se prestam os aclaratórios.

No que concerne ao
prequestionamento
, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto, bastando a suscitação da matéria nos embargos para que se considere prequestionada, ainda que o recurso seja rejeitado.

Em assim sendo, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, descabe a pretendida manifestação expressa acerca de cada um dos inúmeros dispositivos legais elencados pela parte.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
Vania Santos de
Jesus
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

2. Embargos de Declaração do Banco Bradesco S/A

Sustenta o 2º embargante, em suma, ter o acórdão incorrido em
omissão
e
obscuridade
quanto aos seguintes pontos:
(i)
ao fixar honorários de 10% sobre o proveito econômico (R$ 48.770,30), não esclareceu a forma de atualização monetária do valor principal que servirá de base de cálculo; e
(ii)
não se manifestou quanto a aplicação da superveniente Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre a aplicação da taxa SELIC.

De fato, o acórdão, ao excluir a instituição financeira da lide e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 48.770,30), omitiu-se quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre tal verba, o que deve ser sanado nesta oportunidade.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, correspondente ao proveito econômico, deve ser corrigida monetariamente a fim de preservar seu valor real, sendo a data da publicação do acórdão o termo inicial da correção monetária, com a utilização para tanto do índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste egrégio Tribunal (IPCA-E).

Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que somente a partir de então se configura a mora do devedor.

De igual forma, deve ser aplicada a Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 31/08/2024 e promoveu alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer novos parâmetros para juros e correção monetária.

Logo, a quantia referente ao proveito econômico (R$ 48.770,30) deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a data do acórdão (17/04/2025) até o dia 31/08/2024; a partir de 1º/09/2024, a atualização monetária seguirá pelo IPCA, e os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice do IPCA, nos exatos termos dos novos §§ 1º do art. 406 e parágrafo único do art. 389 do Código Civil, incidentes a partir do trânsito em julgado.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
do
Banco Bradesco S/A
e
lhes dou provimento
para, sanando a omissão verificada no acórdão, estabelecer que a base de cálculo da verba honorária (R$ 48.770,30) deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do IPCA-E desde a data do acórdão (17/04/2025) até o dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, a atualização se dará pelo IPCA, e sobre o montante incidirão juros de mora, a contar do trânsito em julgado, correspondentes à taxa SELIC deduzida a variação do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.